Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717734-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO CESAR FRANCA AMORIM IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Délcio Gomes de Almeida, em favor de Júlio César França Amorim, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal no 0704403-74.2020.8.07.0009 (ID 16955717, p. 66/69). Consta dos autos que, em 31/03/2020, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente (também conhecido como “Jajá”) para a garantia da ordem pública, diante da existência de indícios de autoria e materialidade de ser ele o suposto autor de crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Edgar Cândido Beserra (conhecida como “Lampião”), ocorrido em 24/12/2019 (ID 16955717, p. 44/47). O Ministério Público foi ouvido e oficiou pelo deferimento da representação, a fim de ser decretada a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e também por ser conveniente para a instrução criminal. Ainda requereu o deferimento do acesso a dados e diálogos de aparelhos celulares apreendidos (ID 16955717, p. 55/63). A autoridade impetrada acolheu os pleitos e, em 06/04/2020, decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, bem como determinou a busca e apreensão de aparelhos encontrados em poder do paciente e a quebra de sigilo de dados telemáticos (ID 16955717, p. 66/69). Segundo se extrai dos autos da ação penal disponível no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, em 03/02/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo meio que gerou perigo comum, além de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal, e artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003), supostamente cometido em 26/12/2019, nos seguintes termos: “1° fato No dia 24 de dezembro 2019, por volta de 02h50min, na QS 408, Conjunto G, no interior do estabelecimento Lord Boy Hookah, em Samambaia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Edgar Cândido Beserra, vulgo “Lampião”, causando sua morte (laudo cadavérico às fls. 25/29) O crime foi praticado por motivo fútil, pois o denunciado assim agiu em razão de desentendimentos com a vítima envolvendo um relacionamento amoroso. No crime, ainda, foi empregado meio que gerou perigo comum, uma vez que o denunciado efetuou vários disparos com arma de fogo dentro de um estabelecimento comercial em pleno horário de funcionamento onde havia diversas pessoas, colocando em risco a integridade física de terceiros. Consta dos autos que o denunciado e a vítima tiveram alguns desentendimentos porque esta teria comentado sobre um relacionamento amoroso do denunciado, fato que gerou animosidade entre eles. Na data dos fatos, os dois estavam no estabelecimento Lord Boy Hookah, onde havia diversos clientes, quando o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual veio a óbito no local. Após, o denunciado empreendeu fuga. 2° fato Em data inicial que não se pode precisar, sendo certo, contudo, que perdurou até o dia 24 de dezembro 2019, por volta de 02h50min, na QS 408, Conjunto G, no estabelecimento Lord Boy Hookah, em Samambaia/DF, o denunciado, de maneira livre e consciente, após ter adquirido e recebido, passou a portar uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos que o denunciado adquiriu em algum momento anterior ao 1o fato, uma arma de fogo, a qual portava alegando que seria para sua proteção.” (ID 60746191 dos autos na origem) O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 15/04/2020. Formulado pedido de revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, o Juízo a quo indeferiu o pleito (ID 16955717, p. 148/150). O impetrante aduz que o paciente procurou colaborar com a investigação, tendo comparecido perante a autoridade policial, juntamente com seu advogado, para prestar declarações e, inclusive, apresentou a arma de fogo. Faz incursões acerca do contexto do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente, destacando que o endereço constante do mandado era diverso do local onde foi efetivamente cumprido. Nesse ponto, destaca que o local onde o paciente foi preso era de conhecimento apenas de um agente de polícia, pois o paciente estaria nesse endereço porque vinha recebendo ameaças de mortes feitas por amigos da vítima, e teria pedido para não constar dos autos. Salienta que “mesmo ciente do endereço atual do paciente foi formalizado pedido de busca e apreensão e prisão preventiva em endereço diverso, ou seja, aquele constante nos autos, com o intuito de demonstrar que o paciente estaria se furtando da aplicação da lei penal e o mais deselegante, que este causídico estivesse utilizando-se de manobras para atrapalhar as investigações”. Apresenta imagens do prédio onde o paciente foi preso, alegando que a polícia não teve consentimento para adentrar no local. Registra que se trata de pessoa primária, sem qualquer antecedente criminal, e que vinha sendo perseguido pela vítima, a qual apresentava diversas passagens criminais, inclusive na data dos fatos estava com monitoração eletrônica. O impetrante sustenta que a prisão preventiva deve ser considerada apenas quando não cabível outra medida cautelar e que, no caso, não estão presentes os seus requisitos. Aduz não se justificar para a garantia da ordem pública, pois se trata de paciente primário e sem antecedentes, e que mudou de sua residência diante de ameaças sofridas e, não, porque estaria ameaçando quem quer que seja. Defende não haver elementos concretos de que o acusado, em liberdade, ponha em risco a instrução criminal ou a ordem pública, salientando não haver nos autos testemunha relatando que tenha sido procurada pelo paciente ou por pessoas próximas, e que ele possui endereço certo e emprego fixo. Pontua que “os fatos que são imputados ao paciente aconteceram em um contexto dissociado da realidade do mesmo, o qual se apresentou espontaneamente à d. autoridade policial, compareceu aos dois chamados na Delegacia e deixou endereço atualizado para qualquer esclarecimento, requerendo tão somente que não fosse apresentado nos autos”. Destaca que depois do fato em exame o paciente não se envolveu em qualquer ilícito, não se podendo presumir que sua liberdade coloca em risco a ordem pública. Defende a suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão e faz menção à Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e aos números de presos infectados pelo coronavírus, registrando que o paciente faz parte do grupo de risco, por ser portador de bronquite asmática e alergia não especificada, fazendo acompanhamento contínuo. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. De início, no que se refere à alegação de que a prisão do paciente ocorreu sem que tivesse havido qualquer consentimento para os policiais entrarem e aguardarem a chegada dele dentro da portaria do prédio de sua residência, é certo que os agentes públicos estavam cumprindo determinação judicial de cumprimento de mandado de prisão preventiva, de modo a não se verificar violação ao disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Ademais, acerca de eventual deslealdade havida na fase policial quanto aos endereços do paciente, o exame de tal questão não comporta análise no âmbito de cognição sumária do habeas corpus, por demandar dilação probatória, incabível nesta via. Ademais, a prisão cautelar do paciente não foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal e sequer houve representação nesse sentido. De qualquer forma, a autoridade impetrada registrou que, “quanto à alegação de cometimento de excesso durante a primeira fase da investigação criminal, o Ministério Público informa que está apurando tais fatos e que, inclusive, encaminhou cópia destes autos ao Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial (NCAP).” (ID 16955717, p. 150). É cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade de decretação da prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao perigo que o seu estado de liberdade representa para a garantia da ordem pública e da instrução criminal (ID 16955717, p. 66/69). Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas declarações de testemunhas, pela confissão do paciente, embora tenha alegado que agiu em circunstâncias de legítima defesa, e pelo oferecimento e recebimento da denúncia atribuindo-lhe os crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo meio que gerou perigo comum, e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, pois o exame dos elementos do caso concreto demonstra, por ora, que a necessidade da prisão preventiva do paciente está justificada para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito e do fundado temor apresentado por testemunhas de deporem contra o paciente. De fato, em que pese a versão do paciente de que teria agido em legítima defesa, afirmando que ao chegar no local dos fatos a vítima começou a discutir com ele e apontou a arma de fogo, vindo o paciente a se apoderar do artefato e disparar contra o ofendido, sua narrativa da dinâmica dos fatos não converge com outras declarações. Ademais, várias testemunhas declararam que a revista efetuada no estabelecimento comercial onde se deram os fatos era falha, e que inclusive o paciente, por conhecer pessoas de lá, entrava sem ser revistado. Aliás, uma testemunha relatou já ter estado no local dos fatos com o paciente armado e algumas testemunhas afirmaram que ele costumava andar armado. Além disso, consta que uma testemunha disse que “ouvia falar de terceiros que ele ‘não fazia coisa boa’ e era ‘perigoso’” (ID 60746192, p. 11/12, 17, 47/48, ID 60746193 - Pág. 6/7, 10/11, dos autos na origem). A informação de que o paciente andava armado, associada à gravidade concreta do delito, no qual ele supostamente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima em razão de desentendimento envolvendo relacionamento amoroso, “dentro de um estabelecimento comercial que estava em pleno funcionamento e havia diversas pessoas, de forma que teria colocado em risco a vida destas”, indicam, neste juízo de delibação, a periculosidade do paciente, justificando sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ademais, em princípio, mostra-se justificada a necessidade da prisão cautelar do paciente por conveniência da instrução criminal, pois, conforme fundamentou a autoridade impetrada, “há notícias nos autos do temor das testemunhas em relação ao acusado e que estas estavam receosas de prestar depoimento na Delegacia, sendo que duas delas teriam pedido sigilo absoluto dos seus dados, por medo de represálias. Ressalta-se que a testemunha Ubirajara, em seu depoimento extrajudicial (ID 60746192, p. 17), relatou que ‘ouviu dizer que o indiciado é perigoso’.” (ID 16955717, p. 149). Tais circunstâncias indicam a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente e evidenciam, por ora, que sua prisão cautelar é necessária e adequada para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução criminal, por haver notícia de que as testemunhas temem o paciente, tendo duas delas prestado declarações de forma sigilosa, revelando, portanto, a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada contra o paciente, como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta agressiva perpetrada contra a vítima, demonstrada pelo modus operandi, eis que imputada a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à impetração do remédio constitucional. 2. Ordem denegada.” (Acórdão n.1163576, 07048043720198070000, Relator: CRUZ MACEDO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no PJe: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do crime e do temor apresentado por testemunhas de deporem contra o paciente Em relação à argumentação expendida com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que, na espécie, não restou efetivamente demonstrado que o paciente se enquadre no grupo de risco, pois o relatório médico juntado somente comprova alergia, além de que o crime pelo qual responde é grave e foi cometido com violência e resultado morte, de modo que tais circunstâncias indicam que, ao menos por ora, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida. Ademais, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, suspensão temporária do trabalho externo, de saídas temporárias, de saídas quinzenais, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc. Veja-se, portanto, que estão sendo adotadas diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador